Tribunal: TJSP
Processo: 2130988-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DECISÃO ANTERIOR - CONCESSÃO - DETERMINAÇÃO POSTERIOR - CUMPRIMENTO DA ORDEM EM 72 HORAS SOB PENA DE MULTA - MÉRITO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - PRECLUSÃO - ASTREINTE - ART. 497 DO CPC - "QUANTUM" - FIXAÇÃO - ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DECISÃO ANTERIOR - CONCESSÃO - DETERMINAÇÃO POSTERIOR - CUMPRIMENTO DA ORDEM EM 72 HORAS SOB PENA DE MULTA - MÉRITO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - PRECLUSÃO - ASTREINTE - ART. 497 DO CPC - "QUANTUM" - FIXAÇÃO - ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130988-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e agravado
EDILSON RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130988-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
AGRAVADO: EDILSON RODRIGUES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1o GRAU: PATRÍCIA SVARTMAN POYARES
VOTO No 11.272
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
JUÍZO - DECISÃO ANTERIOR - CONCESSÃO - DETERMINAÇÃO
POSTERIOR - CUMPRIMENTO DA ORDEM EM 72 HORAS SOB PENA DE
MULTA - MÉRITO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO - PRECLUSÃO - ASTREINTE - ART. 497 DO CPC -
“QUANTUM” - FIXAÇÃO - ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À
RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou o cumprimento de medida liminar em 72 horas, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 10.000,00. A agravante argumenta a ausência dos requisitos para a
concessão tutela de urgência e que a astreinte é excessiva e resultará em enriquecimento
sem causa do agravado.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 58). O agravado não
contraminutou (fls. 60).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que deferida a
tutela de urgência, conforme decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Em relação as custas iniciais pagas verifico que a serventia
procedeu a vinculação da utilização do documento Dare de todos os recolhimentos ao
número do processo, realizados nos autos, nos termos do art.1093 da NSCGJ. ( X )
providenciar o complemento das custas postais, em conformidade com o PROVIMENTO
CSM N° 2.516/2019 e seus anexos (os quadros anexos a este comunicado encontram-se no
DJE de 02.08.19, p.3). Prazo: 15 dias, sob pena de extinção (CPC, art. 321, par. único). 2.
Justifica-se a concessão da medida de urgência pleiteada. Não se pode exigir a
demonstração de prova negativa (diabólica) por parte do autor, no sentido da
inexigibilidade do débito. Já a urgência da medida pleiteada reside no fato de que, em
tempos de globalização, a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito quase
que asfixia a existência econômica de um indivíduo, limitando-o tão somente as compras à
vista, em dinheiro. Posto isto, presentes os requisitos, concedo antecipação de tutela para
determinar a suspensão dos apontamentos levados a efeito em desfavor do autor (CPF
088.654.278-25), a requerimento da ré AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A. (fls. 54), bem como suspender, até o julgamento da ação, a
cobrança de parcelas de financiamento do sofá objeto da lide. Servirá a presente decisão,
por cópia digitalizada, como ofício, cabendo à parte autora a impressão e
encaminhamento, considerando a urgência requerida. No mais, diante das especificidades
da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139,
VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, arts.335 e 219). A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial (CPC, art.344). A citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Para visualização,
acessar o site www.tjsp.jus.br, informar o número do processo e a senha de acesso.
Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento
eletrônico. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do
CPC. Expeça-se citação.” (fls. 58/59 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130988-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão impugnada determinou o cumprimento da medida
liminar em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00:
“Vistos. Intime-se a ré, com urgência, para cumprimento da
liminar, em 72h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$
10.000,00.” (fls. 107 dos autos principais).
Veja-se que o comando apenas impôs o cumprimento da
ordem anteriormente concedida. Não se admite, neste recurso, discutir o cabimento daquela
medida, não atacada por recurso próprio. Precluiu a faculdade processual. Quanto à
astreinte, dispõe o art. 497, parágrafo único, do CPC:
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica
destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua
remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa
ou dolo.
A quantificação da multa diária (R$ 500,00) e do teto (R$
10.000,00) respeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do
CPC), até mesmo considerando o valor da causa (R$ 13.800,00 - fls. 5 dos autos
principais) e a obrigação imposta.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR